Tribunal: TJDFT
Processo: 0009665-33.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DA DATA DE NASCIMENTO DA AUTORA. A PETIÇÃO DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE FAÇAM PROVA DE POSSÍVEL ERRO CARTORÁRIO. ÔNUS DA PROVA RELATIVO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS RELEVANTES CAPAZES DE AFASTAR A VERACIDADE PRESUMIDA DO REGISTRO PÚBLICO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de anulação e retificação de registro público, que julgou improcedentes os pedidos da autora. 1.1. Recurso aviado pela autora pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a veracidade da certidão de nascimento expedida pelo Cartório da Comarca de São Bento/MA e anulação do registro de nascimento da apelante no Cartório da Comarca de São João Batista/MA. 1.2. A apelante sustenta que foi demonstrado nos autos do processo que possui duas certidões de nascimento, uma registrada no Cartório da Comarca de São Bento, no dia 20 de dezembro de 1965, e outra cuja registrada na Comarca de São João Batista, no dia 26 de janeiro de 1974. Entende que, o segundo registro de seu nascimento, realizado no dia 26 de janeiro de 1974, no Cartório do Registro Civil da comarca de São João Batista/Maranhão, deve ser anulado, uma vez ter sido realizado posteriormente. 1.3. Aduz que o registro foi emitido há mais de sessenta anos, época em que não havia a tecnologia existente para que os registros fossem eficazes e seguros, bem assim, ocorrência de erro grosseiro em seu assento, no que se refere ao ano de nascimento contida na certidão expedida pelo Cartório.
2. Nos termos do art. 109 da Lei n. 6.015 de 1973 Lei que trata dos Registros Públicos, “quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. 2.1. A legislação de regência é clara no sentido de que a petição inicial que pleitear a retificação do registro civil deverá ser devidamente instruída com documentos que façam prova de possível erro cartorário. 2.2. Apesar da alegação de duplicidade do registro de nascimento da apelante, ou seja, uma cuja data de nascimento é de 01/12/1960, registrada no Cartório da Comarca de São Bento no dia 20 de dezembro de 1965, e outra cuja data de nascimento é de 01/12/1963, registrada na no Cartório da Comarca de São João Batista, no dia 26 de janeiro de 1974, não foi comprovado nos autos, seja por documentos, seja por testemunhas, que a apelante nasceu no ano de 1960. 2.3. Ademais, foram requisitadas as cópias dos assentos da autora, tendo sido confirmado que a requerente foi registrada uma única vez. 2.4. O Código de Processo Civil, no que se refere ao ônus da prova, preconiza que incumbe ao autor, o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, o que não ocorreu nos autos.
3. Apesar da oitiva das testemunhas e da concessão de nova oportunidade à autora para anexar novos documentos, nenhuma prova relevante foi produzida capaz de afastar a veracidade presumida do registro civil da autora, que goza de fé-pública. 3.1. Os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais. Assim, embora o próprio ordenamento admita a desconstituição ou modificação em determinadas hipóteses, é ônus do quem as alega fazer prova cabal da existência de vicio invalidante, o que não se verifica. 3.2. Precedente: (...) 1. A Lei de Registros Públicos exige que a petição inicial da ação de retificação de registro civil seja fundamentada e suficientemente instruída com documentos que comprovem o erro cartorário. 2.O registro civil é dotado de fé-pública e possui presunção "juris tantum" de veracidade, que somente pode ser ilidida por prova cabal em contrário.3. Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora comprovar as suas alegações, consoante a regra prevista no art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime .(Acórdão 942078, 20130111295827APC, Relator: Fátima Rafael, DJE: 20/5/2017. Pág.: 362/375).”
4. Embora o assento contenha algumas irregularidades como a referência a dois termos (números 3167 e 1.168) e o ano de nascimento mil novecentos e sessenta e três não ter sido escrito na mesma linha, com a inclusão do número três na entrelinha, como se fora uma "retificação", a apelante não conseguiu trazer qualquer prova documental que indicasse 1960 como o ano de nascimento. 4.1. Diante da ausência de provas cabais e indispensáveis à demonstração do direito, correta a r. sentença que decidiu pela improcedência do pedido, conforme a Lei de Registros Públicos. 4.2. A retificação de registro civil exige prova certa e robusta, o que não foi comprovado nos autos, não merece reparos a sentença.
5. Apelo improvido.